Tribunal: TJES
Processo: 0018322-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018322-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego Soares Correa contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 08 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são discutidas:
(i) saber se a absolvição é cabível por insuficiência de provas, diante da alegada fragilidade do reconhecimento da vítima;
(ii) verificar a necessidade de readequação da pena-base fixada na sentença, com possível aplicação do redutor de participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, especialmente o envolvimento do recorrente na condução do veículo e o depoimento de seu irmão, sustenta a autoria e a condenação.
4. A negativa de autoria e os questionamentos sobre o reconhecimento não afastam a prova judicializada e coerente dos autos.
5. A pena-base foi fixada com valoração indevida de algumas circunstâncias judiciais, sendo redimensionada para 05 anos e 06 meses de reclusão.
6. Aplicado o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas, a pena definitiva foi fixada em 07 anos e 04 meses de reclusão, e 18 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018322-66.2020.8.08.0035

APELANTE: DIEGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO SOARES CORREA
, em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, com base na fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima e na negativa de autoria. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou em mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que,
no dia 17 de janeiro de 2015, por volta das 13h10min, com a intenção de roubar, se deslocaram no veículo Ford/Fiesta de cor dourada e com insulfilme até o Lava Jato de propriedade da vítima Sidney Borges, situado no bairro Vila Garrido,
no município de
Vila Velha/ES, onde chegando, THIAGO e o seu comparsa não identificado desceram do carro e, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo e dizendo ""perdeu, não adiante correr" (sic), renderam Sidney e, em seguida, subtraíram o veículo Fiat/Brava SX, placas MTR 9628 ES, pertencente a um cliente e que se encontrava sendo lavado.

Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO DIEGO era quem conduzia o veículo Ford/Fiesta nas duas vezes que ele foi visto pela vítima passando na frente do seu comércio.

Na primeira olhando para dentro do Lava Jato e na segunda deixando no local o DENUNCIADO THIAGO, que é seu irmão e possui uma deficiência na perna esquerda, e o comparsa ainda não identificado, ficando claro o seu envolvimento e a sua participação efetiva no crime de roubo apurado nestes autos.

Em relação ao DENUNCIADO THIAGO, apurou-se que foi ele quem anunciou o assalto para Sidney dizendo "perdeu, não adiante correr" (sic) enquanto seu comparsa o rendia sob ameaça de uma arma de fogo, bem como que foi ele quem assumiu a direção do Fiat/Brava SX e após o seu comparsa entrar no carro empreendeu fuga do local no veículo.

1. Da tese absolutória

A defesa sustenta, prioritariamente, a absolvição do apelante por ausência de provas robustas, questionando a validade do reconhecimento feito pela vítima e a ausência de outros elementos que comprovem sua participação no delito.

Ainda que a defesa técnica aponte supostas inconsistências no reconhecimento e na narrativa da vítima, tais argumentos não são suficientes para desconstituir o édito condenatório.

A vítima, Sr. Sidney Borges, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, relatou de forma segura que foi abordada por dois indivíduos armados que subtraíram um veículo de seu lava-jato. Afirmou ter reconhecido ambos os autores, inclusive o apelante DIEGO, que teria atuado em conjunto com seu irmão, THIAGO.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme e coerente com os demais elementos dos autos.

Eis a jurisprudência:

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (STJ, HC 581963 SC 2020/0115333-9, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 22/03/2022, DJe 28/03/2022) ”

No caso, a versão da vítima encontra respaldo no fato de que o irmão do apelante confessou a prática delitiva, embora tenha tentado isentar DIEGO, atribuindo a coautoria a um terceiro já falecido – tática comum para eximir comparsas de responsabilidade.

A tese defensiva de que a participação de DIEGO se limitou a conduzir o veículo que levou os executores ao local do crime, por si só, não afasta sua coautoria, mas a confirma, pois demonstra o prévio ajuste de vontades e a divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa.

A versão apresentada pelo apelante, de negativa total, mostrou-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório.

Dessa forma, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria, contudo, a r. sentença merece reparos.

O juízo
a quo
exasperou a pena-base para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A análise, todavia, revela-se equivocada em diversos pontos.

Analisando a dosimetria, verifico que o d. Magistrado de primeiro grau valorou negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito. Dessa forma, a pena-base adequada deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

No que concerne a detração da pena e em observância ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, registro que o juízo de primeiro grau computou o tempo de prisão provisória cumprida pelo apelante como sendo de 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, até a data da prolação da sentença.

Caberá ao Juízo da Execução Penal, contudo, proceder ao cômputo do tempo total de segregação cautelar, incluindo o período em que o réu permaneceu preso no curso deste recurso, para a correta liquidação da pena ora imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação de DIEGO SOARES CORREA, redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APTE:
DIEGO SOARES CORREA

APDO: MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR:
DES.
HELIMAR PINTO

VOTO – VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Apelação Criminal interposta por DIEGO SOARES CORREA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14512877, pp. 399/405), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14513595), a Defesa do apelante pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos após o e. relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferir voto dando parcial provimento ao apelo defensivo para afastar o vetorial dos antecedentes, redimensionando a pena imposta para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Destarte, após analisar com afinco o caso posto em discussão, entendo por acompanhar o relator.

No caso vertente, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
consignou que os antecedentes do denunciado, ora apelante, eram imaculados, em obediência ao entendimento sumular n° 444, do STJ, segundo o qual
“É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Destaque-se, ainda, que foram desvalorados os moduladores da culpabilidade, circunstâncias e consequências.

No entanto, ao proceder à majoração da reprimenda basal, o Juízo singular,
de modo equivocado
, reputou de modo negativo os balizadores da culpabilidade,
antecedentes
, circunstâncias e consequências, fixando a pena-base em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

À luz de tal panorama, há que se afastar a desvaloração do modulador dos antecedentes e, via de consequência, proceder ao redimensionamento da pena-base, que restou fixada pelo Relator em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, reconhecida a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), a reprimenda fora exasperada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO

o ilustre
R
elator
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para, afastando a desvaloração dos antecedentes, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

DES.
HELIMAR PINTO

RELATOR